Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724333-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO RAPHAEL UCHOA CASTELO XIMENES IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RAPHAEL UCHOA CASTELO XIMENES contra ato coator imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, para averiguar a suposta prática de ilícitos administrativos. Na peça inicial (ID 72993462), o Impetrante narra, em resumo, que é advogado e Procurador Legislativo e que a autoridade impetrada vem assumindo comportamento abusivo e ilegal, violando direito líquido e certo seu, porquanto determinou a instauração e a tramitação do Processo Administrativo Disciplinar formalizado no processo SEI/CLDF no 00001-00011309/2025-63, em seu desfavor. Diz que o processo foi instaurado no dia 25.3.2025, mas que somente tomou conhecimento da sua existência no dia 10.6.2025, eis que a tramitação lhe era, até então, sigilosa e inacessível, o que viola manifestamente o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 238, da Lei Complementar no 840/2011. Afirma que, até o momento, não lhe foram concedidas credenciais de acesso às peças de informação mencionadas nas motivações do Ato do Presidente no 169, de 25.3.2025 (instauração) e do Ato do Presidente no 277, de 20.5.2025, a saber: Processos SEI/CLDF no 00001-00010139/2025-08 e no 00001-00002311/2024-41, o que lhe acarreta irremediável prejuízo e manifesta nulidade do processo administrativo. Sustenta a inexistência de justa causa, haja vista que a instauração do procedimento administrativo afigura-se como retaliação pelo fiel exercício e compromisso com o exercício da advocacia e do seu cargo de Procurador Legislativo. Aduz que a acusação que lhe é imputada é formal e materialmente insubsistente e que o ato coator instaurou o PAD com imputação motivada em narrativa de “ouvi dizer”, ou seja, insuscetível de valer como comprovação de qualquer materialidade infracional, sobretudo porque, consubstanciando declaração unilateral e indisfarçadamente parcial, foi documentada à margem do contraditório, não podendo nem mesmo ser validada como prova testemunhal, acarretando violação ao artigo 237, inciso II, da Lei Complementar no 840/2011. Alega que não houve prévia sindicância, de forma que considera lícito afirmar a inexistência de materialidade apurada nos termos do artigo 214, inciso II, da referida Lei Complementar no 840/2011. Discorre sobre a ausência de materialidade descrita nos prints de mensagens utilizados no processo administrativo, que demonstram a atipicidade das condutas que lhe são imputadas, assim como o mero exercício regular do seu direito. Alega fazer jus à imunidade profissional prevista no artigo 133, da Constituição Federal, e no artigo 2o, § 3o, da Lei no 8.906/1994. Colaciona diversos precedentes em abono à sua tese. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência, para determinar à autoridade impetrada que i. suspenda a tramitação e todos os efeitos jurídicos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD formalizado no SEI/CLDF sob no 00001-00011309/2025-63, incluindo os procedimentos sigilosos a ele relacionadas, de modo que não sejam utilizados para desvalorar a avaliação do estágio probatório de Thiago Raphael Uchôa Castelo Ximenes, Procurador Legislativo, matrícula 24.447; ii. assegure o acesso do impetrante a todos os processos mencionados no PAD no 00001-00011309/2025-63, ou com este relacionados, notadamente aos Processos n. 00001- 00010139/2025-08 e 00001-00002311/2024-41, de modo que não fiquem ocultos ao conhecimento do acusado nenhum dos elementos de informação ou procedimento utilizados como fonte de pretextos para a acusação. Brevemente relatados, decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, não reputo presentes no caso dos autos. Conforme relatado, sustenta o impetrante a prática de ato ilegal pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, consubstanciado na instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor para averiguar a ocorrência de possíveis ilícitos administrativos. Alega, para tanto, a violação ao contraditório e à ampla defesa, além da ausência de justa causa, por inexistência de materialidade das supostas infrações administrativas. Contudo, ao menos nesta análise preliminar da impetração, não vislumbro violação de aspectos formais ou de legalidade, tampouco de princípios informadores do processo administrativo disciplinar. Conforme se depreende dos autos, o referido PAD foi instaurado para apurar a suposta prática, pelo impetrante, das condutas previstas no artigo 190, incisos I, IX, XII e XIII, artigo 191, inciso IV, e artigo 193, incisos III, IV e V, da Lei Complementar no 840/2011 (ID 72993469 - pág. 4), em razão de: 1. Em 27/02/2025, envio de capturas de tela de conversa de WhatsApp, em grupo geral da Procuradoria-Geral, expondo chefias e questionando rotinas administrativas sem prévia comunicação nem autorização hierárquica; 2. Em 12/03/2025, comportamento desrespeitoso em reunião com chefias de núcleo, com gestos de deboche, ironia e elevação de tom de voz, recusando-se a acatar orientações expressas; 3. Em 18/03/2025, recusar nova determinação da chefia do NAMD para conclusão de processo, alegando aguardar desnecessariamente o desdobramento judicial, demonstrando reiterada insubordinação funcional (ID 72993469 - pág. 18). No aspecto, convém ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário pronunciar-se acerca da eventual atipicidade da conduta, da ocorrência de bis in idem ou da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, enquanto os procedimentos administrativos ainda não forem concluídos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL APOSENTADO DO QUADRO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. "OPERAÇÃO TROVÃO". ATO COATOR: DESPACHO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO AO FUNDAMENTO DE QUE OS FATOS OBJETO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR JÁ FORAM APURADOS ANTERIORMENTE. REABERTURA. POSSIBILIDADE. 1. Incide ao Processo Administrativo Disciplinar o mesmo entendimento aplicável ao arquivamento do Inquérito Policial, na forma do art. 18 do Código de Processo Penal e da Súmula 524/STF, de modo que após o arquivamento do inquérito policial, por ordem da autoridade judiciária e a requerimento do Ministério Público, a retomada da persecução estatal, seja pelo desarquivamento do inquérito policial, seja pelo oferecimento de denúncia, fica condicionada à existência de outras provas. 2. As sindicâncias ostentam caráter meramente inquisitivo e investigatório, voltada à obtenção de elementos de prova a fim de amparar a decisão da autoridade julgadora relativa à instauração ou não do PAD, nada impedindo a sua reabertura caso novos fatos surjam. 3. Não compete ao STJ pronunciar-se acerca da eventual atipicidade da conduta, da ocorrência de bis in idem ou da prescrição da pretensão punitiva disciplinar, enquanto os procedimentos administrativos ainda não findarem. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 21.816/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 28/2/2018) (g.n.) ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JURISDICIONAL. PORTARIA QUE INSTAURA SINDICÂNCIA PARA APURAR ATUAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSO JUDICIAL. PODER DISCIPLINAR DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL NAS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FORMAL E MATERIAL NO PROCEDIMENTO INSTAURADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A abertura de processos administrativos disciplinares para apuração de possíveis infrações cometidas por membros do Parquet consiste em exercício regular do poder disciplinar conferido pela Constituição Federal ao Ministério Público em relação a seus membros e servidores. Somente está autorizado o STJ a rever eventual ato administrativo na matéria em situações de descumprimento de questões formais e nos casos de patente ilegalidade, quando o procedimento instaurado não tenha observado, por exemplo, os direitos e as garantias individuais constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa (ambos no inciso LV, art. 5o da CF/1988) e o devido processo legal (inciso LIV, art. 5o da CF/1988). Precedentes. 2. A Portaria que instaurou a sindicância não desafiou aspectos formais ou de legalidade, nem mesmo em relação à suposta violação de princípios informadores do processo administrativo disciplinar. O fato de conter a narrativa detalhada dos fatos não corresponde a prejulgamento do processo; ao oposto, contribui para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. A infração disciplinar prevista na Portaria de abertura da sindicância estava fundamentada em dispositivos de normas que regem o processo administrativo disciplinar de membros do Ministério Público relacionados ao dever de fundamentação das manifestações processuais, quais sejam, o art. 129, VIII, da Constituição Federal; o art. 43, III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público; e o art. 107, III, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, todos eles atinentes aos fatos apurados. 5. Não obstante seja prerrogativa dos membros do Ministério Público a inviolabilidade das suas manifestações (art. 41, V, da Lei 8.625/93), tal direito não retira o poder disciplinar interna corporis da Corregedoria-Geral do Ministério Público de avaliar, em cada caso concreto, o atendimento dos deveres e obrigações previstos no art. 43 da Lei Orgânica Nacional e na Lei Orgânica editada pelo ente federativo. 6. Tampouco o princípio da independência funcional isenta o membro do Parquet de se manifestar nos autos, em alegações finais, de maneira fundamentada, sobretudo em processos de maior complexidade, como ocorre no caso (servicos de registros públicos e perda de delegação de Oficial por graves irregularidades). E não por meio de três parágrafos: o primeiro contendo a identificação da ação e das partes, o segundo trazendo uma explanação genérica e sintética do conteúdo do processo (sem tocar sequer nas preliminares), e o terceiro, a parte dispositiva, o que levou o Magistrado a enviar os autos novamente ao Ministério Público para efetivo parecer. 7. Presença de justa causa para a abertura do processo disciplinar e nexo causal entre os fatos e o dispositivo legal que serviu de fundamento para o início da apuração disciplinar. 8. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 48.583/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 18/12/2018.) (g.n) Dessa forma, considerando que o procedimento administrativo instaurado contra o impetrante encontra-se em curso, aliado à presença de indícios mínimos de que as condutas imputadas ao impetrante podem configurar falta funcional, inviável, sobretudo em caráter liminar, o acolhimento do pedido de trancamento do processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INSTAURAÇÃO – JUSTA CAUSA. Descabe o trancamento de apuração disciplinar quando presentes indícios da inobservância dos deveres funcionais alusivos à atividade consultiva de advogado público. (RMS 28.859/DF. Relator: MIN. MARCO AURÉLIO. 1a Turma. Publicado 20/04/2016.) Assim, não se vislumbrando, de plano, a ausência da justa causa para instauração do procedimento administrativo, as alegações de defesa em relação às condutas imputadas deverão ser deduzidas no procedimento administrativo, no qual as provas serão produzidas e os fatos adequadamente apurados, sob o crivo do devido processo legal. Por outro lado, no que diz respeito à alegação de inobservância das garantias de defesa e do contraditório do impetrante, de igual forma não está demonstrada, de plano, a violação apontada pelo impetrante, tampouco o prejuízo alegado, em decorrência de eventual postergação do seu acesso aos autos disciplinar. Isso porque, conforme se observa do caderno processual, na ocasião da realização da Ata de Reunião/Ata de Instalação do referido processo administrativo, foi determinada, dentre outras providências, a citação do impetrante, nos termos do artigo 238, da Lei Complementar no 840/2011 (ID 72993469 - pág. 16). Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra violação a direito líquido e certo do Impetrante, eis que o processo administrativo, que ainda se encontra em curso, apontou as condutas a serem apuradas e em tese praticadas pelo impetrante, não se vislumbrando, de plano, ademais, violação ao seu direito de defesa. Por conseguinte, embora relevantes as alegações do impetrante, certo é que o julgamento da causa não prescinde da prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, bem assim da manifestação da Procuradoria de Justiça e posterior análise da matéria pelo Colegiado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a autoridade apontada como coatora (artigo 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator